Tribunal: TJDFT
Processo: 0702609-57.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ROBUSTOS ELEMENTOS. VERIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. FASES. PRIMEIRA E TERCEIRA. FRAÇÕES APLICADAS. ADEQUAÇÃO.

1. Os robustos elementos de prova produzidos nos autos comprovam a autoria e a materialidade do crime de furto na forma tentada (artigo 155, caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal), demonstrando que foi o sentenciado quem praticou o delito.

2. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 2.1. O réu não possui direito subjetivo à aplicação de determinada fração a título de individualização da pena. 2.2. No caso concreto, observa-se que a aplicação da pena base observou as robustas provas produzidas nos autos sobre as circunstâncias do crime e sobre as condições pessoais do réu, resultando em reprimenda adequada ao quadro delineado para o crime cometido, inclusive com a aplicação de fração atualmente aceita pela jurisprudência. Precedentes.

3. Para a escolha da fração a ser aplicada a título de diminuição na terceira fase da dosimetria, quando verificado o cometimento de crime na forma tentada, há que se avaliar até qual ponto do percurso do iter criminis chegou o agente. Quanto mais próximo dos atos iniciais, maior a fração a ser aplicada. Quanto mais próximo da consumação do crime, menor a fração a ser empregada a título de diminuição. 3.1. Correta a diminuição da pena intermediária aplicando a fração de 1/3 (um terço), visto que o réu praticou diversos atos visando a consumação do furto, tendo sido impedido por motivos alheios à sua vontade.

4. Recurso conhecido e desprovido.